Tribunal: TJMT
Processo: 1001111-82.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001111-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCEL ANDRE NATAL DE LIMA - CPF: 709.851.629-53 (ADVOGADO), JABER & JABER LTDA - CNPJ: 21.459.429/0001-11 (AGRAVANTE), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (AGRAVADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS EMERGENTES – DECISÃO QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E DECLINOU A COMPETÊNCIA EM FAVOR DO FORO DE ELEIÇÃO – CONTRATO FIRMADO ENTRE EMPRESAS – PREVALÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve prevalecer o foro eleito livremente pelos contratantes quando a pretensão autoral está alicerçada à processo oriundo do contrato (STF, Súmula 335), inclusive quando não resta comprovada qualquer situação excepcional a autorizar a desconsideração da cláusula eletiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JABER & JABER LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “
Indenizatória por Danos Materiais Emergentes
”
(Proc. nº 1013926-37.2022.8.11.0015), ajuizada pela agravante contra CIELO S.A., “
devido à higidez da cláusula de eleição do foro, com espeque no teor do art. 63 e 64, § 3º, do Código de Processo Civil, acolh
[eu]
a exceção de incompetência apresentada pela requerida, para o fim de declinar da competência para processar e julgar a presente demanda
”, determinado

“
a remessa dos autos ao
(Juízo da)
comarca de São Paulo/SP
”
(cf. Id. nº 136331169 dos autos de origem).

A agravante sustenta que, embora não seja destinatária final do serviço discutido na lide, “
é visivelmente hipossuficiente em todos os aspectos, seja tecnicamente, porque não é do ramo de maquinetas, cabendo a agravante apenas passar o cartão na máquina e esperar a liquidação pela agravada, seja informacional, pois não entende os meios de pagamento, seja economicamente
”, daí porque, à luz da teoria finalista mitigada, a relação
contratual mantida com a agravada merece ser enquadrada como de consumo, e, sendo assim, “
a cláusula de eleição de foro (deve) ser declarada nula até mesmo de ofício, levando-se em conta o caráter impositivo das leis de ordem pública
”, assim como o manifesto prejuízo que a sua imposição impõem à parte hipossuficiente.

Afirma, por outro lado, que, “
ainda que ausente relação de consumo
”, uma vez que é “
evidente o desequilíbrio entre as partes contratantes, restando-se cristalino que a manutenção da cláusula de eleição de foro representa situação danosa para a parte agravante, isso porque impede que a ação seja proposta no foro do lugar onde está a sede da pessoa jurídica agravante, o que restringe, dificulta ou até impede o seu amplo acesso ao Poder Judiciário, para uma ampla defesa, como preconiza a Constituição Federal em seu artigo 5º inciso IV
”, deve ser declarada a nulidade da cláusula de eleição de foro, destacando, nesse sentido, “
o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de inadmitir a validade de cláusulas de eleição de foro estipuladas em contrato de adesão, o que se verifica neste caso em debate em que se verifica desequilíbrio entre as partes e o agravante, constata-se que se trata de pessoa jurídica do ramo de farmácia, de pequeno porte, com atuação circunscrita ao comércio local, da região onde está instalado (bairro)
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja reconhecida e declarada
a nulidade da cláusula de eleição de foro, de modo a assentar a competência do Juízo da Vara Cível da comarca de Sinop/MT para processar e julgar a demanda;
de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (
cf. Id. nº 199005667).

A decisão vinculada ao Id. n. 200585654 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n. 204481187, os agravados combatem as razões recursais e torcem pelo desprovimento do agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O fato de a autora/agravante não se enquadrar no conceito de consumidor descrito pelo art. 2º do
Código de Defesa do Consumidor
realmente não constitui óbice intransponível à
possibilidade de aplicação das normas protetivas do CDC à espécie, pois, à luz da teoria finalista mitigada, admitida pela jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça para casos excepcionais, ainda que a pessoa jurídica não seja efetivamente a destinatária final do produto, se, no caso concreto, restar constata a massiva vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional de uma parte perante a outra, é plenamente possível e cabível que a relação seja enquadrada como consumerista.

Sucede que, no presente caso, conforme pontuado na decisão agravada, “
no caso ‘sub judice’, segundo os informes produzidos no processo, depreende-se que não subsistem vestígios externos que detenham a capacidade de demonstrar, de maneira concreta e objetiva, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, a existência de circunstância objetiva que exprima a condição de hipossuficiência intelectual ou econômica de uma parte em relação à outra
”, destacando-se, inclusive, o fato de que “
a ação foi ajuizada na Comarca de Sinop/MT e o advogado da autora tem escritório profissional na Comarca de Curitiba/PR,
(de modo que)
não há falar em inviabilização de acesso à Justiça, sobretudo porque o processo é eletrônico
”, circunstância esta que é particularmente relevante à hipótese dos autos, na medida em que, para além da discussão sobre a incidência ou não do CDC, importa frisar que, “
a
pesar da proteção contratual do consumidor estabelecida pelo CDC, o benefício do foro privilegiado estampado no art. 101, I, do CPC não resulta, per se, em nulidade absoluta das cláusulas de eleição de foro estabelecidas contratualmente
”, já que “
a condição de consumidor, considerada isoladamente, não gera presunção de hipossuficiência a fim de repelir a aplicação da cláusula de derrogação da competência territorial quando convencionada, ainda que em contrato de adesão
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.675.012/SP, Rel. Minª.

Nancy Andrighi, julgado em 8/8/2017, DJe 14/8/2017), e que “
a jurisprudência
(do STJ)
preconiza que, via de regra, para que se declare a invalidade de cláusula de eleição de foro, é necessária a presença conjunta de, ao menos, três requisitos: a) que a cláusula seja aposta em contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica
); e c)
que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça
”
(STJ - Segunda Seção - EREsp n. 1.707.526/PA, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 27/5/2020, DJe 1/6/2020), assim, não estando concretamente demonstrada, ao menos à primeira vista, que a observância da cláusula de eleição de foro resulta em substancial prejuízo processual à autora/agravante, merece ser prestigiada, o quadro definido pela decisão agravada.

Isto posto,
desprovejo
o recurso mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024